Tribunal: STF
Processo: ARE 1364737
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.



    2. Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaração protelatórios, de 2% para 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.